Tribunal: TJDFT
Processo: 0751566-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 20%. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Penhora de percentual de proventos deve ser examinada com redobrada cautela, tendo em vista que a aposentadoria traz, em si mesma, despesas próprias da idade e compromissos pessoais e familiares que normalmente vão se acumulando ao longo da vida, sobretudo em famílias menos abastadas.
II. Levando em conta a condição de aposentada da devedora e a modicidade dos seus proventos (R$ 5.000,00), não há espaço para ampliar de 10% para 20% a penhora deferida.
III. Agravo de Instrumento desprovido.